Tribunal: STF
Processo: AI 147203
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-05-18
Data de publicação: 1993-05-18

Ementa:
PRINCÍPIO    DA   LEGALIDADE    -    TRANSGRESSAO.    A
inobservancia  ao princípio da  legalidade pressupoe o reconhecimento
de  preceito  de  lei  dispondo  de  determinada  forma  e provimento
judicial  em sentido diverso, ou, então, a inexistência de base legal
e, mesmo assim, a condenação a satisfazer o que pleiteado.::